Tribunal: TJDFT
Processo: 0714301-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE , em face à decisão da Segunda Vara Cível de Taguatinga que concedeu tutela provisória para determinar a autorização e custeio de procedimento cirúrgico prescrito ao beneficiário pelo médico assistente, em ação de conhecimento ajuizada por LUIZ GONZAGA PEREIRA. Em consulta aos autos principais, verificou-se que a decisão já foi cumprida, bem como anexou cópia da respectiva guia de autorização para o procedimento (IDs 192622323 - Pág. 2 e 192622327 - Pág. 1). Uma vez que a recorrente cumpriu a decisão agravada, foi facultado manifestar-se quanto ao interesse recursal. Sobreveio manifestação na qual afirmou que “mantem o seu interesse recursal, tendo em vista que o caso dos autos versa sobre a autorização e custeio de procedimento cirúrgico de troca valvar biológica mitral por implante trascateter” (ID 58087770). Preparo regular sob ID 57755277 - Pág. 2. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Na espécie, cuida-se de "ação de obrigação de fazer" proposta por LUIZ GONZAGA PEREIRA em desfavor de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, na qual postula a tutela de urgência, litteris: “Seja concedida tutela de urgência inaudita altera pars para determinar que o plano de saúde Requerido autorize os procedimentos cirúrgicos indicados na Solicitação de Autorização (DOC. 03), em especial o IMPLANTE TRANSCATETER DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA (TAVI), arrolados no requerimento sob o Protocolo da guia da operadora n. 499511490 (DOC. 04)” Consta dos autos o documento de ID 191197254, atestando a recusa da requerida em custear os procedimentos listados na Solicitação de Autorização colacionada no ID 191197252 (Troca Valvar - Implante Transcateter de Prótese Valvar Aórtica (TAVI); Ecocardiograma Transoperatório Transesofágico; e Implante de Marcapasso Temporário), a pretexto de que o procedimento "Valve in Valve" não possui cobertura pelo rol da ANS, bem como não é o mais adequado para o caso do paciente em questão, bem como a necessidade, haja vista o relatório médico expresso de ID 191197252, que indica um caso de cardiopatia grave, inclusive com risco de morte e novas internações em UTI. Ocorre que, contrariamente do que alegou a requerida ao negar a solicitação (ID 191197254), o rol da ANS prevê cobertura obrigatória para o Implante Transcateter de Prótese Valvar Aórtica (TAVI) para pacientes com idade igual ou superior a 75 anos, e com alto risco cirúrgico, justamente como ocorre na espécie, conforme indicado no laudo médico de ID 191197254. Confira-se: (...) Desse modo, não se identifica, na presente fase procedimental, qualquer fundamento jurídico a amparar a recusa do plano de saúde a promover a autorização e o custeio do tratamento médico emergencial requerido pelo autor. O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destainada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Na espécie, os requisitos legais estão suficientemente configurados. A probabilidade do direito alegado decorre do fato de que se cuida de procedimento médico de natureza urgente e há contrato de plano de saúde em pleno vigor. Quanto ao perigo de danos irreparáveis ao resultado útil do processo, este decorre dos possíveis e presumíveis danos que possam ocorrer à saúde do autor, ante a indevida recusa do plano de saúde em promover a cobertura do tratamento médico prescrito ao demandante. Por esses fundamentos, DEFIRO a tutela de urgência requerida, para determinar que a ré autorize os procedimentos cirúrgicos listados nos ID 191197252 (Troca Valvar - Implante Transcateter de Prótese Valvar Aórtica (TAVI); Ecocardiograma Transoperatório Transesofágico; e Implante de Marcapasso Temporário), bem como todos os demais procedimentos e despesas médicohospitalares que se fizerem necessários ao tratamento prescrito ao autor pela profissional médica que o assiste, até o julgamento do mérito da presente ação, sob pena de multa diária que fixo em R$2.000,00 (dois mil reais), limitada por ora a R$50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de ulterior majoração, se for o caso, e/ou conversão da obrigação em perdas e danos, a requerimento do autor.” A própria agravante ratificou que já autorizou os procedimentos pleiteados pelo autor e que ele estaria internado para tanto desde 26/03/2024 (ID de origem 192622323 - Pág. 2 e 192622327). Dentre os pressupostos subjetivos de admissibilidade do recurso inclui-se o interesse recursal que, similarmente ao interesse de agir para a propositura de uma demanda, se traduz na necessidade e utilidade em revisar a decisão recorrida. Na precisa lição de Daniel Amorim Assumpção Neves: “...existe uma proximidade evidente entre os pressupostos processuais e as condições da ação e os requisitos de admissibilidade recursal, sendo unânime na doutrina o entendimento de que o interesse recursal deve ser analisado à luz do interesse de agir. A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal.” (in “Manual de Direito Processual Civil”, Volume Único. 8a Edição. 2016. Editora Juspodivm. Edição Eletrônica Pag. 2063). Em análise ao contexto processual, tem-se que, em sede de tutela de urgência, foi determinado à ré que autorizasse e custeasse a internação e procedimento cirúrgico da autora. A ordem foi integralmente cumprida antes mesmo da interposição do recurso. Eventual provimento do agravo não teria o condão de retornar as partes à condição anterior, posto que seus efeitos já se exauriram, inclusive quanto à possiblidade de imposição da multa diária arbitrada, pois a medida seria puramente persuasiva, ou seja, para evitar a recalcitrância. Lado outro, o não conhecimento deste recurso não significa a perpetuação dos efeitos da decisão interlocutória agravada, posto que na eventualidade de julgamento de improcedência do pedido, o juízo deverá disciplinar a questão e determinar eventual ressarcimento à parte prejudicada por força da liminar concedida. Neste sentido o art. 302, do Código de Processo Civil: Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se: I - a sentença lhe for desfavorável; II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias; III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal; IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível. Por fim, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recuso inadmissível, assim entendido aquele que não atende aos pressupostos recursais. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46